Tribunal: TJMT
Processo: 0001580-80.2016.8.11.0080
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001580-80.2016.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME - CNPJ: 03.178.767/0001-01 (EMBARGANTE), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), LUCINEIDE MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 028.508.623-55 (EMBARGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), PEDRO DE ALCANTARA SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 185.168.822-68 (EMBARGADO), PEDRO DE ALCANTARA SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 185.168.822-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HELDE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 051.784.983-64 (EMBARGADO), H. L. N. B. (EMBARGADO), M. M. N. B. (EMBARGADO), LUCINEIDE MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 028.508.623-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA O RECONHECIMENTO DA SUBMISSÃO DO CRÉDITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO NÃO LEVADO AO CRIVO DO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há que se falar em nulidade do acórdão pela sob a alegação de ausência de intimação dos apelados para a sessão de julgamento via videoconferência, face ao disposto no artigo 4o da Portaria 298/2020.

Os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ PUPIN e outros contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível de no 0001580-80.2016.8.11.0080, de seguinte teor:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA O RECONHECIMENTO DA SUBMISSÃO DO CRÉDITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO NÃO LEVADO AO CRIVO DO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem. ”
(Id. 210197186).

Em suas razões, de Id. 211593155, os embargantes suscitam, inicialmente, a nulidade absoluta do acórdão por não terem sido intimados quanto a data da sessão de julgamento por videoconferência.

Discorrem sobre o direito das partes de terem ciência da data da sessão de julgamento para que, assim, possam realizar sustentação oral e que, no caso dos autos, restou violado o seu direito à ampla defesa.

No mérito, defendem a existência de omissão e contradição no julgado, pois
“tratando-se a submissão do crédito de matéria de ordem de pública, contra ela não se pode operar a preclusão, ou seja, ainda que não tenha sido apreciada pelo juízo de piso, poderia o Tribunal conhecer a qualquer, uma vez que é cognoscível de ofício em qualquer instância ou grau.”

Ao final, postulam o provimento dos embargos para: “
i) reconhecer a nulidade do acórdão proferido ante a ausência de intimação das partes da sessão de julgamento; e/ou ii) reconhecer a contradição do acórdão que entendeu se tratar de matéria de ordem pública, porém, não conheceu do recurso de apelação.”

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 211766654, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (Nulidade de julgamento)

Os embargantes requerem a decretação de nulidade do julgamento realizado via sessão por videoconferência no dia 10.04.2021, por falta de intimação para sustentação oral, a fim de que seja designada nova data.

Contudo, sem razão.

Veja que os embargantes, devidamente intimados do julgamento do recurso em sessão a ser realizada no Plenário Virtual, apresentaram pedido de retirada do recurso de apelação da pauta, em observância da Portaria 298/2020-PRES, requerendo oportunidade para sustentação oral (Id. 208028663).

Nestes casos, incide o disposto no
§ 3o

do artigo 4o da Portaria 298/2020,
in verbis:

"Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - Destacados por um ou mais magistrados para julgamento por videoconferência ou presencial, a qualquer tempo;

II - Destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública, e pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT;

III – Houver pedido de sustentação oral;

IV – Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.

§ 1o Os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento, conforme regulado pela presidência de cada órgão julgador.

§ 2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

§ 3o Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.”

(destaquei).

Por tais razões, descabe falar em necessidade de nova intimação, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelos embargantes.

DO MÉRITO RECURSAL.

De igual modo, o recurso não merece prosperar.

Sabe-se que os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas, ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que os embargantes, na verdade, não infirmam o acórdão recorrido, mas apenas reagitam questões já superadas, por não se conformarem com o resultado do julgado, que lhes foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão e nem de contradição, pois a matéria acerca da supressão de instância foi apreciada de forma clara e fundamentada.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Em que pese as razões apresentadas pelos recorrentes, o recurso não comporta conhecimento.

Compulsando detidamente os autos,
constata-se que a questão acerca de eventual submissão do crédito sub judice ao plano de recuperação judicial de José Pupin não foi levada ao crivo do julgador de primeiro grau
.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
, o que obsta o conhecimento do recurso pelo colegiado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AÇÃO MONITÓRIA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE BENS VIA RENAJUD E INFOJUD – EXECUTADA QUE DEFENDE A NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, POIS O FATO GERADOR É ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ARGUMENTOS E DO PEDIDO POR ESTA COL. CÂMARA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-SP - AI: 22925483120208260000 SP 2292548-31.2020.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 17/12/2020, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2020)”

Como visto, a real intenção dos embargantes é a de revolver questão apreciada, não se destinando os embargos de declaração a sanar eventual inconformismo da parte sucumbente, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Afora isso, há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Portanto, não se constatando na decisão qualquer vício a que se refere o artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024